Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004677-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a adequação do débito aos parâmetros fixados em precedente vinculante, com limitação da atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por
percentual
quando o proveito econômico obtido pela parte é mensurável, em razão da redução do valor do crédito executado.

III. Razões de decidir:

3
. A fixação de honorários por equidade é excepcional e somente admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4
. Nos casos em que o proveito econômico é mensurável, como na redução do valor executado após o reconhecimento de excesso de execução, deve-se aplicar a regra geral de fixação prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

5
. O proveito econômico obtido corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor recalculado, sendo passível de apuração por simples cálculo aritmético, o que afasta a equidade.

6
. A orientação firmada em precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação equitativa em hipóteses de valor mensurável, impondo a observância dos percentuais legais.

7
. Tratando-se de demanda envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma escalonada, conforme os percentuais mínimos previstos em lei, incidindo sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Sendo mensurável o proveito econômico decorrente da redução do valor executado, não se aplica a fixação de honorários por equidade. 2. Os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico, nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076;

TJMT,
a
gravo
i
nterno n. 0004593-25.2010.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
relator
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j
ulgado em 12.3.2024
,
publicado no

DJe

em 14.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata
-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
USINA JACIARA S.A. – MASSA FALIDA
contra decisão
(Id.
344354877
)
proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que
, nos autos da
execução fiscal
n. 0000335-75.2001.8.11.0010
proposta
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
agravante
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
por ele oposta,

reconhecendo o excesso de execução em razão da aplicação indevida de índices de atualização, determinando a adequação do débito aos parâmetros do Tema n. 1.062/STF, com limitação à taxa SELIC, bem como condenando
a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
com fundamento no artigo 85, §

8º, do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o proveito econômico obtido é mensurável, pois decorre da diferença entre o valor originário da CDA e o montante apurado após a adequação, circunstância que afasta a fixação de honorários por equidade. Defende, assim, a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
354459375
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por USINA JACIARA S.A. – MASSA FALIDA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0000335-75.2001.8.11.0010 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da agravante, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade reconhecendo o excesso de execução em razão da aplicação indevida de índices de atualização, determinando a adequação do débito aos parâmetros do Tema n. 1.062/STF, com limitação à taxa SELIC, bem como condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O cerne recursal consiste em definir o critério de fixação da verba honorária, especialmente quanto à possibilidade de aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, diante da alegada existência de proveito econômico mensurável.

Pois bem.

A matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, que firmou a orientação de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa forem elevados, sendo obrigatória, nessas hipóteses, a observância dos percentuais legais.
Vejamos:

"
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
"

[sem destaque no original].

No caso, verifica-se que o proveito econômico obtido é mensurável, pois decorre da redução do crédito tributário após a adequação dos índices de correção monetária. Trata-se, portanto, de benefício patrimonial quantificável, circunstância que afasta a fixação por equidade.

Tal entendimento encontra reforço no artigo 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, o qual veda a apreciação equitativa quando o proveito econômico for líquido ou passível de liquidação. Na hipótese, a apuração do benefício obtido depende apenas de operação aritmética simples, consistente na diferença entre o valor originário e o valor retificado da CDA.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal já assentou que a fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados do §3º do artigo 85 do CPC nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta na extinção parcial ou redução do valor do crédito executado:

"
A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade resultar na extinção da dívida ou na redução do valor executado.
"
(TJMT,
a
gravo
i
nterno n. 0004593-25.2010.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
relator
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j
ulgado em 12.3.2024
,
publicado no

DJe

em 14.3.2024
).
[sem destaque no original].

Definida a inadequação da fixação por equidade, a verba honorária deve observar os critérios legais, adotando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido, conforme a ordem de gradação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que privilegia, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico e,
por último
, o valor da causa.

Tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte, incide o §3º do artigo 85, com o escalonamento progressivo previsto em seus incisos, aplicando-se sobre o proveito econômico obtido os percentuais mínimos de cada faixa, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

Anote-se, por oportuno, que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
11.11.2022).

Por tais razões, o provimento do agravo é medida que se impõe, para reformar a decisão agravada no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os nos percentuais mínimos legais de cada faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 5% (cinco por cento) sobre o que exceder 2.000 (dois mil) até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; e assim por diante, nos termos legais
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por USINA JACIARA S.A. – MASSA FALIDA, para reformar a decisão agravada no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 85, §§3º, incisos I a V, e 5º, do Código de Processo Civil, a serem liquidados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026